Tribunal: TJDFT
Processo: 0755378-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI HENRY BOREL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DE CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA POR GENITOR. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta por menor, representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor do genitor, no âmbito da Lei no 14.344/2022, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes a demonstrar situação de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados e os elementos probatórios apresentados são suficientes para caracterizar risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da criança, apto a justificar a decretação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 14.344/2022, em detrimento do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Henry Borel exigem a presença concomitante de indícios de violência doméstica ou familiar contra a criança e de risco atual ou iminente à sua integridade, não bastando meras suposições ou narrativas desacompanhadas de elementos concretos.
4. Os relatos apresentados pela genitora, embora indiquem lesões e divergências quanto aos cuidados com a criança, não demonstram nexo de causalidade entre os fatos e eventual conduta dolosa ou negligente do genitor apta a caracterizar maus-tratos ou violência doméstica.
5. Os elementos constantes dos autos revelam contexto de elevado conflito familiar e divergências no exercício do poder familiar, especialmente quanto a decisões cotidianas de saúde, educação e comunicação entre os pais, o que não se confunde, por si só, com situação de violência doméstica.
6. A convivência familiar constitui direito fundamental da criança, devendo eventual restrição ser adotada com cautela e apenas quando evidenciada situação objetiva de risco grave, o que não se verifica no caso concreto.
7. A legislação aplicável admite o indeferimento das medidas protetivas quando, após avaliação judicial, não se constata risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento:
A concessão de medidas protetivas de urgência em favor de criança exige demonstração de indícios concretos de violência doméstica ou familiar e de risco atual ou iminente à sua integridade.
Conflitos parentais e divergências no exercício do poder familiar, desacompanhados de prova de risco grave, não autorizam, por si sós, o afastamento do genitor por meio de medidas protetivas.
A proteção integral da criança deve ser harmonizada com o direito fundamental à convivência familiar, mediante avaliação cautelosa das circunstâncias do caso concreto.